Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO RECEBIMENTO. ATRASO NÃO CONFIGURADO.
I – A aplicação de penalidade à empresa cadastrada em Ata de Registro de Preços, por atraso no fornecimento no material médico solicitado por meio de correio eletrônico, demanda prova da efetiva entrega da notificação.
II – A Administração Pública, ao não utilizar as ferramentas disponibilizadas pela internet para confirmar o recebimento de correio eletrônico, assume o risco da notificação não ser entregue e inviabiliza a aplicação de penalidade fundamentada no atraso de entrega do material solicitado.
III – Apelação do réu desprovida.